Tribunal: TJDFT
Processo: 0750487-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750487-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O V I S T O S ETC. Trata-se de pedido Cautelar na Revisão Criminal apresentado por ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS contra o acórdão proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal (NUM. 53826249, pág. 1), na Apelação Criminal no 20070110178095, que negou provimento à apelação réu e manteve a sentença, que o condenou à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 120 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312 c/c art. 30 e art. 327, § 1o, c/c art. 71, todos do Código Penal, requerendo o deferimento de medida cautelar para assegurar-lhe a suspensão do “curso do Processo de Execução Penal n. 0409002-48.2019.8.07.0015, especialmente impedir a expedição de mandado de prisão ou determinar seu recolhimento, se já expedido, até o julgamento do mérito desta ação revisional” (NUM. 54678034, pág. 7) O Autor reprisando os mesmos argumentos apresentados no pedido liminar constante da petição inicial desta Revisão Criminal (NUM. 53826247) sustenta que a “presente revisão criminal está centrada no entendimento do Desembargador Asiel Henrique de Sousa, relator, de que a norma integrativa e complementar do §1o do art. 327 do Código Penal é/era o §1o do art. 84 da Lei n. 8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratações, seguindo o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, inteiramente revogada pela Lei n. 14.133/2021, que eliminou o complemento da norma penal em branco referido, conforme documentos constantes destes autos” (NUM. 54678034, pág. 1). Argumenta que “nos autos da Revisão Criminal PJe n. 0749620-65.2023.8.07.0000, a tese debatida é a revogação da Lei Distrital n. 2.415/1999 pela Lei Distrital n. 4.081/2008, que o título condenatório afirmava complementar a norma penal em branco de extensão contida no §1o do art. 327 do Código Penal. Seja pelo complemento adotado pelo título condenatório seja por aquele afirmado pelo STF, certo é que aqueles se viram revogados, integralmente, d’onde a ausência de legitimidade do decreto objeto de execução penal” (NUM. 54678034, pág. 1). Defende que na época da prolação do acórdão objeto desta Revisão já se encontravam revogadas a Lei 8.666/1993 pela Lei no 14.133/2021 e a Lei Distrital no 2.415/1999 pela Lei Distrital no 4.081/2008 (NUM. 54678034, pág. 2). Destaca que basta “verificar a manutenção de uma condenação baseada em uma equiparação da associação particular e privada Instituto Candango de Solidariedade (ICS) a uma entidade paraestatal, exclusivamente com base no art. 327, §1o, do Código Penal, complementado ou pelo art. 19 da Lei n. 2.415/1999, conforme posto pelo acórdão condenatório; ou pelo art. 1o do art. 84 da Lei n. 8.666/1993, conforme asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, contudo, todos inteiramente revogados, para se perceber a plausibilidade do direito pretendido” (NUM. 54678034, pág. 2). Menciona, ainda, que “acórdão que confirmou a sentença condenatória é muito claro ao afirmar a condição de entidade paraestatal da associação particular e privada ICS porque qualificado como Organização Social pela Lei Distrital n. 2.415/1999 e, por conseguinte, a condição de funcionário público equiparado do primeiro réu, comunicando-a ao segundo réu e ora requerente. Ambos foram responsabilizados por crime funcional e próprio – peculato –, tipo previsto no art.312 do Código Penal” (NUM. 54678034, pág. 5). Afirma que “a revogação do complemento de norma penal em branco implica “abolitio criminis” em relação a fatos anteriores à vigência da lei revogadora (seja pela Lei Federal n. 14.133/2021 seja pela Lei Distrital n. 4.081/2008) diante da descaracterização da estrutura normativa do tipo penal. Isso porque fez desaparecer a elementar típica imprescindível à incriminação, conforme ensinamento preciso da Suprema Corte (HC n. 120.026/SP, DJe de 03/06/2015, rel. min. Celso de Mello)” (NUM. 54678034, pág. 5). Por fim, requer seja deferido o pedido cautelar para suspender a Execução Penal no 0409002-48.2019.8.07.0015 em trâmite, com a imediata suspensão da expedição do mandado de prisão ou o seu recolhimento, se já expedido, até o julgamento do mérito desta Ação Revisional. A douta Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou pelo indeferimento da Petição Inicial e arquivamento dos autos sob o argumento de indiscutível existência de litispendência com a Revisão Criminal no 0749620-65.2023.8.07.0000, sob a mesma relatoria da presente Revisão, uma vez que tem a mesma causa de pedir e pedido (NUM. 54328377, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Embora não tenha sido proferida decisão na presente Revisão Criminal o pedido cautelar para suspender a Execução Penal no 0409002-48.2019.8.07.0015, em trâmite, já foi apreciado pelo Relator nos autos da Revisão Criminal no 0749620-65.2023.8.07.0000, havendo, como bem afirmou o Parquet, litispendência entre tais Revisões, tendo em vista ter as mesmas partes, causa de pedir e pedido (Num. 53757178, pág. 30 daqueles autos). Assim, o pedido cautelar constitui verdadeiro pedido de reconsideração da decisão, na medida em que busca o reexame da matéria, o que não se enquadra nas excepcionais situações de Plantão Judiciário. É que o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Destaque-se, ademais, que não houve nenhuma alteração no quadro fático que resultou no indeferimento do pedido antecipatório acima referido. Ante o exposto, não há nada a prover quanto ao presente pedido de reapreciação da decisão do Relator via Medida Cautelar proposta no âmbito do Plantão Judiciário de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente ao Relator originário. Com essas considerações, determino, após o recesso forense, a normal conclusão ao Juiz natural da presente Revisão Criminal, Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial